Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO. PRESTAÇÕES EM PECÚNIA E IN NATURA INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 1.694, do Código Civil, prevê a obrigação de prestar alimentos entre os parentes, cônjuges ou companheiros. Sua previsão baseia-se no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de alimentos entre ex-companheiros é excepcional e transitória. A manutenção deve ser por prazo determinado.

3. No caso, a apelante recebe aluguel mensal de imóvel. possui curso superior em Teologia e curso técnico em cabeleireira. Não é razoável manter a obrigação alimentícia.

4. A manutenção da apelante como dependente no plano de saúde também não é possível. Inteligência do art. 32 c/c 34 da Lei n. 10.486/02: ex-cônjuge deixa de ser considerado dependente do militar, portanto, perde a condição de beneficiário do plano de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.